Tribunal: TJPA
Processo: 0803184-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803184-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO BOTELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803184-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO BOTELHO DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE PARCELAS TIDAS COMO INCONTROVERSAS. ELISÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, na qual o autor alegou abusividade de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, capitalização e encargos financeiros, postulando a emissão de novo carnê, autorização para consignação judicial de parcelas, manutenção da posse do veículo, abstenção de negativação e vedação de medidas de cobrança.

2 –
Questão em discussão.
A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente para: (i) reconhecer a probabilidade do direito alegado quanto à abusividade dos encargos contratuais; (ii) admitir o depósito unilateral de parcelas tidas como incontroversas para fins de elisão da mora; (iii) impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos; e (iv) assegurar a manutenção da posse do veículo objeto de alienação fiduciária.

3 –
Razões da decisão.
3.1 – Inexistente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, porquanto as alegações de abusividade dos juros e encargos contratuais não foram acompanhadas de prova mínima idônea, limitando-se o agravante a cálculos unilaterais, sem demonstração objetiva de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 3.2 – A capitalização de juros, quando expressamente pactuada ou presumida pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo indícios, nesta fase, de ilegalidade contratual. 3.3 – Inviável a elisão da mora mediante depósito unilateral de valor arbitrado pelo devedor, ausente a verossimilhança das alegações, em desconformidade com os requisitos fixados no REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo). 3.4 – A simples propositura de ação revisional não impede a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, tratando-se de exercício regular do direito do credor, inexistente tutela apta a afastar a mora. 3.5 – Não demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a alegação genérica de onerosidade das prestações para justificar a concessão da tutela de urgência.

4- Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803184-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO BOTELHO DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de tutela antecipada recursal e atribuição de efeito suspensivo, interposto por SILVIO BOTELHO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., por meio da qual sustenta a existência de cláusulas abusivas, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e encargos financeiros, incidentes sobre contrato firmado para aquisição de veículo automotor.

Aduz o autor que o valor das prestações estaria excessivamente oneroso, em desacordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, razão pela qual pleiteou, em sede de tutela de urgência: (1) a emissão de novo carnê de pagamento com parcelas recalculadas no valor que entende incontroverso (R$ 1.580,53); (2) alternativamente, autorização para consignação judicial das parcelas; (3) a manutenção da posse do veículo; (4) a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes; e
(5) a vedação de eventual cobrança judicial do débito enquanto pendente a ação revisional.

O juízo a quo indeferiu a tutela provisória de urgência, ao fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assentou que: 1) não se evidenciou, em análise perfunctória, abusividade na taxa de juros pactuada, tampouco ilegalidade na capitalização, ambas admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 2) inexiste prova de discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado; 3) o depósito judicial do valor tido como incontroverso não se mostra juridicamente viável, pois fundado em cálculo unilateral; 4) a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos decorre do exercício regular do direito do credor; 5) ausente demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Diante disso, indeferiu os pedidos de tutela provisória, deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu os benefícios da justiça gratuita ao autor .

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada comprometeria o direito ao duplo grau de jurisdição e poderia gerar dano de difícil reparação.

No mérito, afirma que: 1) o contrato contém cláusulas abusivas, incompatíveis com o Código de Defesa do Consumidor; 2) a cobrança de juros capitalizados e encargos acima da taxa média de mercado configura onerosidade excessiva; 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em ações revisionais, o depósito das parcelas incontroversas como forma de afastar os efeitos da mora; 4) estão presentes, cumulativamente, os requisitos fixados no julgamento do REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), autorizadores da concessão de tutela para elisão da mora; 5) o valor ofertado para pagamento é substancialmente próximo ao contratado, o que demonstraria boa-fé e intenção de adimplir.

Ao final, requereu a reforma da decisão agravada para que fosse concedida a tutela antecipada recursal, com a emissão de novo carnê de pagamento ou autorização para consignação judicial, manutenção da posse do veículo, abstenção de negativação e vedação de medidas de cobrança ou busca e apreensão, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

Em contrarrazões, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese, que: 1) não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; 2) o agravante não comprovou minimamente a alegada abusividade das cláusulas contratuais; 3) os encargos cobrados possuem amparo legal e jurisprudencial, conforme entendimento consolidado do STJ; 4) a consignação judicial do valor tido como incontroverso é juridicamente incabível, nos termos dos arts. 313, 314 e 330, §3º, do CPC; 5) o depósito parcial não elide a mora, devendo o contrato ser cumprido nos exatos termos pactuados; 6) a posse do veículo somente se legitima com a adimplência das prestações; 7) a pretensão autoral possui caráter meramente protelatório.

Requereu, assim, a manutenção integral da decisão recorrida, bem como o não conhecimento ou o desprovimento do agravo de instrumento .

É O RELATÓRIO.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLANÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803184-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO BOTELHO DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de autorizar o depósito das parcelas tidas como incontroversas, afastar os efeitos da mora, impedir a negativação do nome do agravante em cadastros de inadimplentes e assegurar a manutenção da posse do veículo objeto da alienação fiduciária.

DO MÉRITO

Passo ao exame do mérito recursal. Adianto, desde logo, que o agravo de instrumento não merece provimento.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos, como se verá, não se encontram satisfatoriamente demonstrados no caso vertente.

I – Da ausência de probabilidade do direito

O agravante sustenta a abusividade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e aos encargos financeiros incidentes sobre o contrato de financiamento. Todavia, em sede de cognição sumária, as alegações apresentadas não ultrapassam o plano da mera afirmação genérica, desacompanhada de elementos probatórios mínimos que confiram verossimilhança à pretensão deduzida.

Com efeito, a alegação de que a taxa de juros contratada excederia a média de mercado divulgada pelo Banco Central não foi demonstrada de forma objetiva e concreta. O agravante limita-se a apresentar cálculos unilaterais, sem indicar, com precisão, qual a taxa efetivamente pactuada, qual a taxa média de mercado vigente na data da contratação para operações da mesma espécie e qual o percentual de discrepância entre ambas. Essa omissão é relevante, porquanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que somente se reputa abusiva a taxa de juros que destoe substancialmente da média de mercado, não bastando a simples alegação de onerosidade.

No tocante à capitalização de juros, igualmente não assiste razão ao recorrente. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada ou quando a taxa de juros anual contratada for superior ao duodécuplo da taxa mensal, hipótese que faz presumir a sua existência. Não havendo, nos autos, qualquer indicação de que o contrato em questão tenha sido celebrado sem previsão expressa de capitalização, a tese do agravante carece de substrato fático.

Assim, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a ausência de probabilidade do direito, não incorreu em qualquer equívoco, tendo procedido à análise perfunctória consentânea com a cognição sumária exigida nessa fase processual.

II – Da impossibilidade de elisão da mora mediante depósito unilateral

O agravante invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, para sustentar a possibilidade de depósito das parcelas tidas como incontroversas e, consequentemente, o afastamento dos efeitos da mora.

Ocorre que o referido precedente estabeleceu requisitos cumulativos para a elisão da mora em ações revisionais de contratos bancários, a saber: (i) a ação revisional deve ter sido ajuizada pelo devedor; (ii) deve haver demonstração da verossimilhança das alegações, amparada em jurisprudência consolidada do STJ ou do Supremo Tribunal Federal; (iii) o autor deve depositar o valor da parcela incontroversa ou prestar caução idônea, a critério do juízo.

Conforme analisado no tópico precedente, o segundo requisito não se encontra preenchido. A verossimilhança das alegações do agravante não restou demonstrada, pois inexiste, nos autos, prova minimamente consistente da alegada abusividade. O valor apontado como incontroverso (R$ 1.580,53) decorre de cálculo exclusivamente unilateral, sem respaldo em qualquer parâmetro técnico idôneo que permita ao juízo aferir a sua adequação.

Destarte, a pretensão de depositar judicialmente quantia arbitrariamente fixada pelo próprio devedor, sem amparo em elementos técnicos objetivos, não se coaduna com a finalidade do instituto da elisão da mora, que pressupõe a existência de controvérsia juridicamente qualificada sobre os encargos contratuais.

III – Da legitimidade da inscrição em cadastros restritivos de crédito

Quanto ao pedido de abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, a pretensão igualmente não prospera. Na ausência de tutela que afaste a mora do devedor, a inscrição do nome do inadimplente em cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, não configurando ato ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a simples propositura de ação revisional não tem, por si só, o condão de impedir a negativação do devedor, sendo necessário, para tanto, o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, o que, conforme demonstrado, não se verifica na espécie.

IV – Da manutenção da posse do veículo

No que concerne ao pedido de manutenção da posse do veículo alienado fiduciariamente, importa destacar que, no contrato de alienação fiduciária em garantia, a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem permanecem com o credor fiduciário até o integral adimplemento da obrigação, cabendo ao devedor fiduciante apenas a posse direta, condicionada à regularidade dos pagamentos.

Não tendo o agravante demonstrado a plausibilidade de suas alegações quanto à abusividade contratual, tampouco logrado elidir a mora, não há fundamento jurídico para impedir o credor de exercer os direitos inerentes à garantia fiduciária, inclusive a eventual retomada do bem, caso configurada a inadimplência nos termos legais.

Impedir o credor de exercer as prerrogativas decorrentes da alienação fiduciária, sem que estejam presentes os requisitos legais, equivaleria a esvaziar a garantia contratual e a subverter o regime jurídico da propriedade fiduciária, em manifesto prejuízo à segurança jurídica das relações creditícias.

V – Da ausência de perigo de dano

Além da inexistência de probabilidade do direito, cumpre observar que o agravante tampouco demonstrou a presença do segundo requisito do art. 300 do CPC, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A mera alegação de onerosidade das prestações, desacompanhada de prova concreta da situação de urgência, não é suficiente para caracterizar o periculum in mora. Eventual busca e apreensão do veículo somente poderá ser deflagrada mediante o ajuizamento de ação própria, com observância dos requisitos legais específicos, não havendo, neste momento processual, risco concreto e iminente que justifique a intervenção antecipada do Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ressalve-se que a presente decisão não obsta a reapreciação da matéria pelo Juízo de origem após a devida instrução probatória, caso novos elementos venham a corroborar as alegações do autor.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026